Tribunal: TJBA
Processo: 8042020-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042020-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR
ES SUSCITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ACOLHIMENTO APENAS DA PRELIMINAR DE IEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.
MÉRITO.
CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU PARDO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS PREVIAMENTE NO EDITAL DO CERTAME. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDECIDOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.
BANCA EXAMINADORA QUE APRESENTA RESULTADO DE JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. PARECER MINISTERIAL NA MESMA LINHA INTELECTIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Mandado de Segurança que tem com
o propósito
a
aferi
ção

da existência de
ilegalidade na conduta da Comissão Organizadora do Concurso Público
realizado
para provimento
a Aluno Soldado da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Bahia, Região 0
1
,
Salvador/BA
, regido pelo Edital SAEB/05/2022, no que diz respeito
à
Avaliação de Heteroidentificação do Candidato Impetrante,
que, embora
aprovado na prova objetiva, nas vagas reservadas a negros e pardos,
foi
eliminado pela Comissão de Avaliação de Heteroidentificação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade para o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Saber se as autoridades apontadas como coatoras possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. Saber se a parte Impetrante instruiu o feito com prova pré-constituída.

5. Saber se
a decisão administrativa que negou a permanência
da parte Impetrante
no certame foi fundamentada, atende
u
ao devido processo legal e
permitiu o
acesso à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
T
endo o Estado da Bahia realizado impugnação genérica, sem nada apresentar que depusesse contra a necessidade demonstrada pela parte Impetrante,
impõe-se o não acolhimento da impugnação e, consequentemente, confirmar a decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte Impetrante, nos termos do quanto disciplinam os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

7.
Colhe-se dos autos que o Edital do certame foi firmado pelo Secretário de administração do Estado da Bahia, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, logo não há se falar em ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia.

8.
No que se refere ao Governador do Estado da Bahia, impõe-se reconhecer a sua ilegitimidade passiva, pois além do fato de o ato atacado não ter sido por ele praticado, também não é a referida autoridade responsável pela condução do certame.

9.
No que se refere à temática da ausência de prova pré-constituída, vale destacar que, por se tratar de Mandado de Segurança, imprescindível se faz que a petição venha acompanhada de toda documentação necessária à comprovação do direito que então se alega, garantindo assim a liquidez e certeza, inerentes à natureza da ação, com base no art. 6º, "caput" e § 1º da lei 12.016/2009.
No caso em exame,
a análise
de
tal requisito
confunde-se com o próprio mérito, pois a discussão gira em torno do
resultado
apresentado
da comissão de heteroidentificação,
que foi juntado aos autos
(ID 49943967),
bem assim
de outros elementos probatórios, tais como declaração de médica dermatologista (ID 49944276), declaração de etnia fornecida pelo Departamento de Polícia Técnica (ID 49944277) fotos pessoais e de ascendentes e descendentes (ID's 49944282-49944286), demonstrando o
Impetrante o
que entende ser ofensa ao seu direito líquido e certo de ser declarado como integrante da lista de candidatos negros (pretos ou pardos) e seguir nas demais etapas do certame, não havendo que se falar, deste modo, em extinção do feito pelo não atendimento dessa condição de procedibilidade do
mandamus
.

10. O
Judiciário não pode substituir a banca, para avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a ele atribuídas ou critérios usados na correção,
exceto se flagrante a ilegalidade.

11. A
heteroidentificação é um procedimento
utilizado
para verificar a etnia/racialidade de uma pessoa.
Adot
ado em concurso público, esse método evita fraude e assegura que as vagas reservadas para as cotas raciais sejam ocupadas realmente por candidatos que possuem tal direito.

12.
A
mera autodeclaração de ser negro ou pardo, não é suficiente para garantir ao candidato o acesso às vagas reservadas, sendo legítimo o critério da heteroidentificação por comissão de avaliação.
Tal análise fenotípica do candidato, pela comissão avaliadora do concurso, é ato administrativo,
o que impõe ao Judiciário tão somente ao exame da legalidade, já que vedado a interferência, sob pena de configurar ofensa ao princípio da separação dos poderes.

1
3. O
Impetrante
foi submetido
ao exame da
Comissão de Heteroidentificação da Autodeclaração dos Candidatos Negros,
sendo que
todos os integrantes destacaram que não reconhecem as características do candidato aptas a enquadrá-lo nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos (ID 55244930, folhas 20-21).
Inconformado, o Impetrante recorreu administrativamente do resultado do exame,
tendo a Banca Examinadora, também de forma unânime, não reconhecido o enquadramento pretendido pelo Impetrante (ID 55244930, folhas 25-27),
destacando que “
O candidato não apresenta traços fenotípicos que possibilitem sua identificação como parte da população negra (preta ou parda), traços fenotípicos em análise de forma isolada e conjunta: cor da pele, cabelo, formato de nariz e boca. O tom da pele levemente claro e bronzeado, por si, não possibilitam sua identificação como parte da população parda. Essa característica fenotípica, não é exclusiva da população negra (pretos e pardos). Por outro lado, o aspecto fenotípico em destaque não se associa ao conjunto de características fenotípicas de forma que, minimamente, seja estabelecida uma dúvida razoável no processo de heteroidentificação: cabelos lisos, nariz e lábios sem volumes destacados não o identificam como pessoa negra. Vale destacar, a partir de estudiosos das questões ético-raciais.”

14. A
o contrário do que alega a parte Impetrante,
não há como se reconhecer, no presente caso, qualquer afronta ao princípio da legalidade quanto ao critério adotado pela Comissão de Heteroidentificação, que, de forma fundamentada, analisou o aspecto fenotípico do candidato em conformidade com o critério de avaliação inserido no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia. Rejeitada as preliminares de ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e ausência de prova pré-constituída. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “
A
mera autodeclaração de ser negro ou pardo, não é suficiente para garantir ao candidato o acesso às vagas reservadas, sendo legítimo o critério da heteroidentificação por comissão de avaliação.
”

__________

Dispositivos legais citados:
artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015;
artigo 6º, "caput" e § 1º da lei 12.016/2009;
Lei 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial – , no seu art. 1º, parágrafo único, IV; Lei nº 13.182/2014 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa e, nos seus artigos 2º, I e 49;

Jurisprudência relevante citada:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034913-56.2020.8.05.0000 DESEMBARGADOR JOSÉ ARAS Relator;
Tem
a
485. RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015);
RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020;
Classe: Apelação, Número do Processo: 8095415-55.2020.8.05.0001, Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Publicado em: 19/12/2022;
Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8007649-30.2021.8.05.0000, Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, Publicado em: 07/12/2022 )
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042020-49.2023.8.05.0000
,

em que figura como Impetrante

MARCELO OLIVEIRA LIMA

e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE
,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,
REJEITA
R
AS DEMAIS
PRELIMINARES
e, no mérito,

DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos
do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA